Tribunal: TCU
Processo: 022.607/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Denúncia de possíveis irregularidades relacionadas à contratação de cargos em comissão acima do limite legalmente previsto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia acerca de possíveis irregularidades no âmbito do Conselho Regional de Educação Física do Paraná (CREF/PR); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar ao Conselho Regional de Educação Física do Paraná (CREF/PR), com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.2.1. no prazo de 90 dias, adote as medidas necessárias para garantir que, no mínimo, 60% dos cargos em comissão efetivamente preenchidos sejam ocupados por empregados do quadro efetivo, nos termos do art. 13, inciso III, da Lei 14.204/2021; 9.2.2. no prazo de 90 dias, conclua estudo de viabilidade de realização de concurso público para preenchimento de cargos efetivos, e, com base nele, fixe o prazo para a realização do concurso; 9.2.3. no prazo de 120 dias, informe ao TCU sobre as medidas adotadas para cumprir as determinações dos itens 9.2.1 e 9.2.2, com a documentação comprobatória pertinente; 9.3. levantar o sigilo que recai sobre os presentes autos, à exceção das peças que contenham informação pessoal do denunciante; e 9.4. dar ciência deste Acórdão ao denunciante e ao Conselho Regional de Educação Física do Paraná (CREF/PR).